Tribunal: STF
Processo: RE 457508
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
   SEGURANÇA. LEI SUPERVENIENTE. NÃO-APLICAÇÃO.
Em mandado de
   segurança não se aplica preceito de lei superveniente à
   impetração. O ato impugnado tem como parâmetro obrigatório a
   legislação em vigor ao tempo de sua expedição.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.